Tribunal: TCU
Processo: 000.875/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3531/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.875/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anny Waloski Robert Kulig (CPF XXX.813.089-XX); Fábio Zicker (CPF XXX.168.386-XX); Hellen Geremias dos Santos (CPF XXX.227.309-XX); Ilan Neustadt (CPF XXX.033.157-XX); Márcia de Souza Maia Aguiar (CPF XXX.638.457-XX); Pedro de Araújo Quental (CPF XXX.405.187-XX); Rayene Taisa Oliveira (CPF XXX.607.207-XX); Roberson Donola Girão (CPF XXX.394.767-XX); Rodrigo Maciel da Costa Godinho (CPF XXX.673.717-XX) e Wagner de Souza Tassinari (CPF XXX.159.577-XX). 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.